Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-29.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005650-29.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — MULTA ORIGINÁRIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR – PROCON — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA — ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor - PROCON tenha legitimidade para aplicar multas por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito individual é imprescindível a análise de defesa apresentadas pela reclamada, e, uma vez devidamente comprovada a ausência de conduta ilícita, é indevida a aplicação de multa de caráter punitivo, observada a necessária cautela no exercício do poder de polícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
por não concordar com sentença proferida em
embargos à execução
opostos por
Viação Ouro e Prata S/A
, que julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade da certidão de dívida ativa nº 1992/2016 por ausência de motivação das multas decorrentes dos processos administrativos n
os
0114.004.631-6/2014 e 0114.002.078-7/2014.

Aduz que em relação ao processo administrativo nº 0114-002.078-7 a apelada não cumpriu com o contrato de transporte da consumidora, infringindo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e além de ter responsabilidade objetiva, violou os princípios da transparência e equilíbrio das relações consumeristas.

Quanto ao processo administrativo nº 0114-004.631-6, relata que apenas a apresentação de documento pessoal é suficiente para conceder a venda de passagem para idoso com o desconto de 50% (cinquenta por cento), disposto no artigo 40, I e II, da Lei nº 10.741/2003 e artigo 6º, §§ 1º e 2º, V, do Decreto nº 5.934/2006, e ainda, não houve acordo entre as partes em audiência.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 4450583).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020